Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704126-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 02 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator